Tribunal: TJDFT
Processo: 0742165-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742165-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FJMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES DO LAR LTDA, FJMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E UTILIDADES DO LAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por eles e determinou a emenda da petição inicial (id 236123640 e 248718944 dos autos originários). Extrai-se dos autos originários que Distrito Federal propôs ação de execução fiscal contra FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25. Estas propuseram ação de embargos à execução fiscal, oportunidade em que requereram a suspensão da ação originária. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo à ação de execução fiscal (id 236123640 dos autos originários). Afirmou que FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 limitaram-se a requerer a suspensão da execução fiscal sem demonstrar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Destacou que a garantia integral do crédito fiscal é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Explicou que a discussão sobre a suficiência da garantia deve ocorrer nos autos da ação de execução fiscal, o que não ocorreu até o momento. Concluiu que a ação de execução fiscal não está garantida. Determinou a emenda da petição inicial para assegurar o juízo nos autos da ação de execução fiscal sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução fiscal. FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 interpõem o presente agravo de instrumento. Alegam, em síntese, que a decisão agravada inadmitiu o processamento dos embargos sem a garantia integral do juízo, em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da menor onerosidade. Sustentam que os precatórios constituem meio idôneo para garantir o juízo e permitir o processamento da ação de embargos à execução fiscal originária. A análise perfunctória dos autos indica a ausência de dialeticidade recursal, bem como o não cabimento do agravo de instrumento contra o ato judicial que determinou a emenda da petição inicial. Intimem-se FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0001-63 e FJMS Comércio Varejista de Eletrodomésticos e Utilidades do Lar Ltda. CNPJ 34.640.098/0003-25 para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por tratar-se de ato judicial sem conteúdo decisório e por ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão de seu não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator